Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-67.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005016-67.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO LOPES VIEIRA DA COSTA - CPF: 049.114.191-21 (EMBARGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS, EXCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM, A CARGO DOS PROMITENTES COMPRADORES – RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal, com inovação das teses apresentadas no apelo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0005016-67.2016.8.11.0041 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0005016-67.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ V - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

contra o acórdão (cf. ID 27126463) que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0005016-67.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, interposto pelas embargantes,
“apenas para excluir do montante a ser restituído ao autor/apelado o valor de R$ 4.788,00, referente à comissão de corretagem, determinando, com isso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais”
, mantendo no mais a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº 5016-67.2016.8.11.0041 – Código 1087621),
ajuizada contra as apelantes/embargantes por LEONARDO LOPES VIEIRA DA COSTA, julgou parcialmente procedente o pedido para

decretar a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entres os litigantes e condenar as requeridas, solidariamente, a proceder com a devolução do valor desembolsado pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso
(cf.
fls. 223/227vº e fls. 268/268vº).

As embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, já que não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de inverter a conclusão da sentença e julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

Afirmam para tanto que o distrato unilateral se deu por culpa exclusiva do embargado, motivo pela qual o mesmo deverá responder pela retenção da multa contratual pactuada, tendo em vista que as embargantes arcaram com custos administrativos para fechamento do contrato, e o percentual de 25% de retenção deve ter como base o valor pago diretamente às embargantes, impondo-se, ainda, a incidência de juros de mora sobre o cálculo do valor a ser restituído apenas a partir da data do trânsito em julgado da sentença.

Pedem, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja julgado improcedente o pedido autoral de restituição de intermediação, bem como para que seja declarado rescindido o contrato de compromisso de compra e venda por culpa do embargado (cf. ID

28695981).

Não foram ofertadas contrarrazões pelo embargado (cf. ID

31667994).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

As embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão, ao reconhecer a responsabilidade do autor/apelado/embargado pela rescisão do contrato, mas determinar que sobre o valor a ser restituído ao mesmo deveria ser retido apenas o percentual de 10% sobre os valores pagos, deduzida a quantia paga a título de comissão de corretagem, expressamente consignou os motivos pelos quais foi dado parcial provimento ao apelo das embargantes:

As requeridas buscam a reforma da sentença para que seja mantida a multa contratual incidente sobre o valor pago às rés, a ser restituído ao autor, deduzida a comissão de corretagem, ou ao menos para que prevaleça o percentual de retenção de 25% admitido pela jurisprudência do eg. STJ.

Considerando que o autor não comprovou a alegação de recusa injustificada das rés ao lançamento de assinatura para viabilizar o financiamento bancário para a quitação do contrato celebrado entre as partes, tampouco tal questão foi objeto de insurgência recursal, já que apenas as requeridas interpuseram recurso de apelação, tornou-se incontroverso o fato reconhecido em sentença de que foi o autor quem deu causa à rescisão do contrato, impondo-se, portanto, como consequência da rescisão, a restituição parcial dos valores por ele despendidos.

Por ocasião do julgamento do REsp 1.599.511/SP, representativo da controvérsia, o eg. STJ firmou entendimento acerca da “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”, sendo que no caso dos autos, essa obrigação foi efetivamente prevista tanto no Quadro XI do Preâmbulo Contratual quanto na Cláusula 14 das Condições Gerais do contrato, tendo o preço total da aquisição da unidade sido devidamente informado (cf. fls. 55/56vº e fls. 62), e o autor tinha pleno conhecimento do valor devido a título de corretagem, tanto que assinou contrato de prestação de serviços de assessoria imobiliária diretamente com a corretora/imobiliária Universal Imóveis e efetuou o pagamento do valor total de R$ 4.788,00, por meio de cheques emitidos por seu genitor, nominais à corretora (cf. fls. 50/52).

A propósito:

(...)

Tendo essa obrigação sido efetivamente prevista no instrumento contratual celebrado entre as partes, e sendo, portanto, válida a respectiva cláusula, não há falar em inclusão do valor pago a título de comissão de corretagem no cômputo do montante a ser restituído ao autor em razão da rescisão do contrato.

Outrossim, não obstante a ausência de responsabilidade das requeridas/apelantes pela resolução do contrato, a sentença concluiu pela abusividade da previsão contratual que estipula a retenção de 25% dos valores até então pagos antes da restituição, em caso de culpa ou desistência do promitente comprador (cf. cláusula 6.5 das condições gerais do contrato – fls. 59), autorizando a retenção de tão somente 10% dos valores pagos, em consonância com o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (grifei - Súmula nº 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Aliás, a Corte Superior “tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).

A propósito:

(...)

Na hipótese, as rés/apelantes não apresentaram qualquer argumento concreto que pudesse convencer que o percentual de 10% arbitrado pela sentença deixou de atender perfeitamente bem as particularidades do caso, em que o promitente/comprador/autor sequer chegou a ocupar o imóvel.

Assim, assiste razão às requeridas/apelantes apenas em relação ao montante a ser restituído ao autor/apelado, já que do total comprovadamente pago (R$ 13.255,10), primeiramente deve ser deduzido o valor pago a título de comissão de corretagem (R$ 4.788,00), e sobre o valor remanescente efetivamente pago às requeridas (R$ 8.467,10), deve ser retido o percentual de 10% a título de multa pela rescisão contratual, perfazendo R$ 7.620,39 o valor a ser restituído ao autor/apelado, com os acréscimos legais.

O que as embargantes pretendem é apenas rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por elas, para que seja dado total provimento ao seu apelo e, com isso, julgado improcedente o pedido autoral, ou mantido o percentual de 25% de retenção sobre os valores pagos, o que não pode ser feito pela via dos embargos de declaração. No que se refere ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, trata-se de inovação recursal, já que o apelo não tratou dessa questão.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

Considerando o nítido propósito de rediscussão da matéria e sendo absolutamente protelatória a interposição recursal, condeno as embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao autor/apelado/embargado, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020